Tribunal: TJSP
Processo: 2203287-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Indeferimento de tutela de urgência (imediato afastamento de reajuste pela faixa etária após 60 anos) - Ausente prova de reajuste por faixa etária após os 60 anos – O agravante tem condições de pagar o valor atualmente exigido - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2203287-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
VLADIMIR POLIZIO, são agravados ASSOCIAÇÃO POLICIAL MILITAR DE
ASSISTÊNCIA-
APOMA
e
UNIMED
JUNDIAI
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203287-55.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 2/421954
VOTO No 21954
AGRV. No: 2203287-55.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE.: VLADIMIR POLIZIO
AGDO.: ASSOCIAÇÃO POLICIAL MILITAR DE ASSISTÊNCIA -
APOMA E UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Agravo de instrumento Plano de saúde - Indeferimento de
tutela de urgência (imediato afastamento de reajuste pela
faixa etária após 60 anos) - Ausente prova de reajuste por
faixa etária após os 60 anos O agravante tem condições
de pagar o valor atualmente exigido - Confirma-se decisão
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de revisão contratual proposta por Vladimir Polizio em face de
Associação Policial Militar de Assistência - APOMA e Unimed Jundiaí
Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu tutela de urgência (imediato
afastamento de reajuste pela faixa etária após 60 anos).
Recorre o autor.
Diz que os reajustes por faixa etária após os 60 anos são
ilegais. Invoca o Estatuto do Idoso. Argumenta que a comparação dos
índices “aplicados para contratos coletivos com até 30 beneficiários para a Unimed
Jundiaí - Cooperativa de Trabalho Médico” demonstra que “o abuso é
escorchante”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203287-55.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 3/421954
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
O autor diz que “por ter mais de 60 anos de idade (quase 74,
na verdade), seu plano de saúde apenas pode sofrer incidência dos reajustes anuais
autorizados pela ANS, e não mais o reajuste por variação etária” (sic) (fls. 2).
As razões deste recurso não indicam quais reajustes por
faixa etária após os 60 anos aplicados.
É possível que os valores indicados às fls. 4 sejam
resultado da incidência apenas do reajuste anual, que o autor reconhece
como legal.
O autor diz que o valor atual do prêmio é de R$ 1.544,00
(fls. 301).
Ele pede que sobre o valor de R$ 1.312,00 incida o índice
de reajuste “ainda não divulgado pela ANS” para o período de maio/2019 a
abril/2020 (fls. 6).
Não há indício de impossibilidade financeira para
pagamento da quantia atualmente exigida até a completa instrução
probatória.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2203287-55.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 4/421954